Tribunal: CARF
Processo: 11516.003118/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003118/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.626 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
JACQUELINE GERSHENSON
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente de Notificação de Lançamento de fls. 04/07, através da qual está sendo
exigido o imposto de renda suplementar no valor de R$ 10.025,23 acrescido da multa de
ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2004.
Conforme relatado na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 05, o
lançamento foi motivado pela constatação de omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoas físicas, informados em Declaração de Informações Sobre
Atividades Imobiliárias (Dimob) pela administradora de imóveis Panam Imóveis Ltda,
CNPJ 89.032.890/0001-27, no valor de R$ 36.541,82.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003118/2007-81
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.626 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003118/2007-81

Inconformado com a autuação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 01/02,
alegando em síntese que os rendimentos de aluguéis lançados como omitidos pertencem
ao seu pai, o Sr. Bernardo Gershenson, CPF 066.674.570-68. Cita que possui 50% da
propriedade do imóvel alugado, mas que este tem reserva vitalícia de usufruto destinada
ao Sr. Bernardo Gershenson, conforme consta de gravame no registro de imóveis.
Anexa aos autos demonstrativos de pagamentos da imobiliária e extrato bancário da
Caixa Econômica Federal, os quais comprovariam que os rendimentos do aluguel do
citado imóvel teriam sido recebidos pelo titular, o Sr. Bernardo Gershenson.
Por fim, requer que a impugnação seja acolhida, cancelando-se o débito fiscal
reclamado.
A decisão de primeira instância julgou a impugnação improcedente.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.

Voto
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Os argumentos apresentados pelo contribuinte já foram enfrentados no acórdão
recorrido, motivo pelo qual adoto as razões de decidir daquele julgado, conforme previsto no art.
57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, cabendo destacar os seguintes excertos do voto condutor:
Alega o impugnante que os rendimentos de aluguéis recebidos pela locação do imóvel
que detém 50% da propriedade, localizado em Porto Alegre/RS, deveriam ter sido
tributados em nome do Sr. Bernardo Gershenson, uma vez que este teria efetivamente
recebido os rendimentos.
Cita ainda que o Sr. Bernardo Gershenson, à época do lançamento fiscal era
usufrutuário do imóvel, sendo que desta forma as rendas recebidos pelo mesmo seriam
parte deste usufruto. Comprova nos autos, por meio de extratos bancários e planilhas
demonstrativas da administradora de imóveis Panam Imóveis Ltda, CPF
89.032.890/0001-27, que este recebeu o valor de R$ 36.541,82, a titulo de aluguel, no
ano calendário 2004.
Compulsando os autos, entretanto, se constata que o Sr. Bernardo Gershenson, foi
incluso como dependente da contribuinte, na declaração de ajuste do ano calendário
2004.
Assim, uma vez comprovado nos autos que os rendimentos decorrentes de aluguel
recebidos pelo dependente, a contribuinte tinha a obrigação de oferecê-los à tributação
em sua declaração de ajuste relativa ao ano calendário 2004.
Com efeito, em decorrência da inclusão opcional de dependentes pelo contribuinte, os
rendimentos tributáveis recebidos por eles devem ser somados aos rendimentos do
declarante, para fins de tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme dispõe o §
8o, do art. 38, da Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, in verbis:
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Esta informação está disponibilizada ao contribuinte por meio do Manual de
Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 2005, ano-
calendário 2004, quanto ao dever de se informar os rendimentos dos dependentes
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.626 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003118/2007-81

(tributáveis, isentos ou sujeitos à tributação exclusiva/definitiva) recebidos tanto de
pessoas jurídicas como físicas.
Diante do exposto, correto foi o procedimento da autoridade fiscal, lavrando a presente
notificação de lançamento, uma vez constatada a omissão de rendimentos de alugueis
recebidos por dependente da contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital